Tribunal: STJ
Processo: 1017874-45.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049480 - SP(2025/0353379-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMBARGADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO DE SALLES MAIA - MG098565
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 073a42f9-a779-40d7-bd30-456f237790c6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049480 - SP(2025/0353379-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMBARGADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO DE SALLES MAIA - MG098565
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA DOS
SANTOS SOUZA contra a decisão de fls.
de minha lavra, que negou
1.057/1.060,
provimento ao agravo interno interposto pela embargante, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VAGA DE GARAGEM. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DO CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. REEXAME DE PROVAS.
ART. 932, INCISO III,
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece
art. 932,
Civil/2015,
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático- probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões dos embargos de declaração, alega a embargante, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a incidência das
Súmulas 7 e 182 do STJ. Sustenta que não houve pretensão de reexame do conjunto
fático-probatório, mas sim discussão exclusivamente de direito, fundada na alegada
violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao
o, VI, do Código de Defesa do
art. 6
Documento eletrônico VDA55761728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 9aa04840-e918-4ca6-954f-28ba68594931

Consumidor, bem como na existência de julgados do Tribunal de origem que teriam
adotado entendimento diverso em casos semelhantes.
Argumenta que a tese do recurso estava voltada à uniformização da
jurisprudência e à correta aplicação de dispositivos de lei federal, não se confundindo a
análise de precedentes com reapreciação de provas. Afirma, ainda, que houve
prequestionamento expresso das matérias invocadas desde a apelação, mediante
indicação dos dispositivos legais e protesto formal nesse sentido, de modo que não
poderia ser reconhecida a ausência de impugnação específica ou a deficiência de
fundamentação do recurso.
Com base nessas premissas, requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para afastar a incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ e determinar
o processamento do recurso especial.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1.074/1.076.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Com efeito, o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pela embargante, circunstância que não eiva a decisão de
nulidade. Vejamos.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as razões
do agravo interno, concluindo que, no agravo em recurso especial, a ora embargante
não impugnou adequadamente o óbice da
limitando-se a afirmar
Súmula 7/STJ,
genericamente a sua inaplicabilidade, sem demonstrar, de modo concreto e
pormenorizado, como seria possível afastar a vedação ao reexame do conjunto fático-
probatório.
A alegação de que a controvérsia envolveria exclusivamente matéria de
direito e uniformização de julgados não afasta a conclusão firmada no acórdão
embargado. Isso se diz porque a decisão foi expressa ao consignar que o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência de prova da alegada desvalorização do imóvel, de
modo que eventual acolhimento da pretensão do recursal demandaria,
necessariamente, a revisão das premissas fáticas fixadas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Também não procede a alegação de omissão quanto ao
prequestionamento. O acórdão embargado não deixou de apreciar a questão, mas, ao
contrário, reconheceu que não houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual incidiu a
A mera referência, nas
Súmula 182/STJ.
peças do recurso, a dispositivos legais e a precedentes não supre o ônus de
Documento eletrônico VDA55761728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 9aa04840-e918-4ca6-954f-28ba68594931

demonstrar, de forma articulada, a superação dos óbices apontados na decisão de
admissibilidade.
O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com o
resultado do julgamento, pretensão que não se amolda às hipóteses taxativas do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Desta forma, verifico que a embargante pretende, sob pretexto de existência
de contradição, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam
ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou
temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimentos de dúvidas e
contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha
eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
NÃO VIOLADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código
de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão
singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
5. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.811.822/MG,
Turma, DJe de
.
18/3/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS QUE
LHE ANTECEDERAM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA55761728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 9aa04840-e918-4ca6-954f-28ba68594931

2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado,
em relação à violação da coisa julgada perpetrada no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, bem como concernente ao descabimento da necessidade de
apresentação dos contratos antecedentes ao contrato de confissão de dívida
objeto da execução de título extrajudicial intentada em desfavor dos ora
embargantes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.805.898/MS,
Turma, DJe de
.
23/6/2022)

Em face do exposto, não havendo obscuridade, omissão ou contradição a
serem sanadas, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 9aa04840-e918-4ca6-954f-28ba68594931

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.049.480 / SP
Número Registro: 2025/0353379-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10178744520238260011 23462862620238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
AGRAVADO
: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : MARCOS PAULO DE SALLES MAIA - MG098565
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: VITOR VANDERSTAPPEN LOURO - SP373607
EMBARGADO : TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO DE SALLES MAIA - MG098565
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - SP393509
TERMO
Documento eletrônico VDA56087041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:15
Código de Controle do Documento: e4ddcdda-2cc6-42a6-af7d-98042216882f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:15
Código de Controle do Documento: e4ddcdda-2cc6-42a6-af7d-98042216882f